Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-71.2019.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ISENÇÃO DE DIAS-MULTA. INVIABILIDADE.
1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 quando comprovado, pelo acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o apelante adquiriu, recebeu e portou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
2. Afasta-se a análise desfavorável da personalidade feita com suporte em condenações transitadas em julgado, por se tratar de fundamento idôneo. Precedentes.
3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar fixado na primeira fase, como o quantum de redução ou de aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes genéricas.
5. O pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução.
6. Eventual isenção da pena de multa violaria o princípio da legalidade por se tratar de pena pecuniária prevista cumulativamente no preceito secundário do dispositivo legal no qual o réu foi incurso.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.